Tribunal: TJBA
Processo: 8094360-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8094360-35.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: AISLAM GASPAR ROSARIO e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FARTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA QUE MERECE AJUSTE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por AISLAM GASPAR ROSÁRIO e CLEITON ÍCARO PASSOS FERREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos desta capital, que os condenou à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecimento da nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao art. 226 do CPP; (iii) absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06; e (iv) redimensionamento da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal realizada pelos policiais militares encontra-se amparada por justa causa, fundada em denúncia anônima específica, com descrição física e localidade conhecida por tráfico, corroborada por depoimentos judiciais harmônicos dos agentes responsáveis pela abordagem. Preliminar rejeitada. 4. O reconhecimento pessoal dos Acusados, ainda que por meio fotográfico, foi validado judicialmente sob o crivo do contraditório, corroborado por demais provas independentes, não se verificando prejuízo à defesa. 5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por depoimentos policiais firmes e convergentes, autos de apreensão e laudos periciais que demonstram quantidade, variedade e fracionamento das substâncias, bem como a presença de balança de precisão e valores em espécie. 6. A tese de desclassificação para uso próprio não prospera diante do conjunto de circunstâncias indicativas da destinação mercantil das substâncias ilícitas. 7. A pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas e as demais disposições da sentença. Tese de julgamento: 1. A busca pessoal fundada em denúncia específica com descrição objetiva, em local conhecido por tráfico, é válida. 2. O reconhecimento pessoal realizado por policiais que efetuaram a prisão e ratificado em juízo é válido mesmo sem estrita observância ao art. 226 do CPP, desde que corroborado por outras provas. 3. A diversidade, fracionamento e acondicionamento das drogas, aliadas à posse de balança e valores em dinheiro, afastam a tese de uso próprio. 4. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal na ausência de fundamentação concreta que justifique a exasperação. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, arts. 226 e 244; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 903.090/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 18.06.2024; STJ, HC 889.618/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 1914969/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.11.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8094360-35.2021.8.05.0001, desta Capital, nos quais figuram como Apelantes AISLAM GASPAR ROSÁRIO e CLEITON ÍCARO PASSOS FERREIRA, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer, rejeitar as questões preliminares e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .